Tribunal: TJBA
Processo: 8136303-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136303-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ONLINE ENTRETENIMENTO LTDA - ME

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA, CARLOS FREDERICO VALVERDE OLIVEIRA, IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA, ROGERIO REIS SILVA

APELADO: HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCO VANIN GASPARETTI

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PATROCÍNIO. RESCISÃO POR FORÇA MAIOR. PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19. ALEGAÇÃO DE JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO. INOCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PLANILHA INCOMPLETA. REPARAÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS. PROPORCIONALIDADE AO PERÍODO EXECUTADO. EVENTOS DO "ANO 01" INTEGRALMENTE QUITADOS. AUSÊNCIA DE MORA. ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DIFERENCIADA DE EVENTOS SEM PREVISÃO CONTRATUAL. IGPM. APLICAÇÃO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADOÇÃO PARA CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8136303-66.2020.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.